Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712446-90.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LAURA LEITE LIMA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de “efeito suspensivo ativo”, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVDORES DO DF – IPREV-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido por LAURA LEITE LIMA (processo n. 0705549-94.2018.8.07.0018), que acolheu a impugnação ofertada pelo ora agravante, mas deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que o reconhecimento do excesso de execução impõe a condenação da parte agravada em honorários advocatícios de sucumbência, à luz do art. 85 do CPC, independentemente do equívoco verificado nos cálculos apresentados como valor devido. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a parte recorrente limitou-se a postulá-lo no início da peça recursal, sem sequer indicar a possibilidade de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o processamento do agravo. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recuso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator